Tribunal: TRF3
Processo: 0028286-46.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
291/907)

0028286-46.2017.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028286-46.2017.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: RITA SEVERINO GOMES, PAULO ROBERTO GOMES, EDENILSON DONIZETI GOMES, ADILSON JOSE GOMES, CARMEN SILVIA DE ANDRADE GOMES, ALTAIR APARECIDO GOMES, CRISTIANE BATISTA DE LIMA GOMES, MARIA DO SOCORRO GOMES DE FREITAS, SILVIO LUIZ DE ANDRADE VIEIRA, NIVALDETE GOMES ROSIN, JOSE ROSIN, APARECIDA DE FATIMA GOMES MAZOCCO, JOAO XIMENEZ MAZOCCO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELE OLIMPIO DIAS - SP362778-N

APELADO: RITA SEVERINO GOMES, PAULO ROBERTO GOMES, EDENILSON DONIZETI GOMES, ADILSON JOSE GOMES, CARMEN SILVIA DE ANDRADE GOMES, ALTAIR APARECIDO GOMES, CRISTIANE BATISTA DE LIMA GOMES, MARIA DO SOCORRO GOMES DE FREITAS, SILVIO LUIZ DE ANDRADE VIEIRA, NIVALDETE GOMES ROSIN, JOSE ROSIN, APARECIDA DE FATIMA GOMES MAZOCCO, JOAO XIMENEZ MAZOCCO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RENDA MENSAL INICIAL E AOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. ATUAÇÃO REITERADA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO E DO EXATO ADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas em embargos à execução, mantendo sentença que reconheceu parcialmente excesso de execução e determinou a observância dos critérios fixados no título executivo judicial, com revisão dos cálculos pela Contadoria Judicial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao apreciar os critérios de cálculo do débito exequendo, especialmente quanto à renda mensal inicial e aos índices de correção monetária e juros de mora.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as matérias devolvidas, destacando que os cálculos observaram rigorosamente os parâmetros fixados no título executivo judicial.

A Contadoria Judicial foi acionada reiteradas vezes, revisando os cálculos apresentados pelas partes, os quais gozam de presunção juris tantum de veracidade, não infirmada por prova inequívoca em sentido contrário.

Eventual alegação de ausência de manifestação específica sobre a renda mensal inicial configura inovação recursal, pois não suscitada oportunamente durante a fase de conferência dos cálculos.

A execução deve observar o princípio da fidelidade ao título e do exato adimplemento, sendo vedada a rediscussão de critérios já acobertados pela coisa julgada.

O inconformismo da parte embargante revela pretensão de reapreciação do mérito do julgado, finalidade incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

O simples propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão no acórdão que aprecia de forma fundamentada os critérios de cálculo da execução à luz do título executivo, após reiterada atuação da Contadoria Judicial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, exigindo a demonstração efetiva dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 509, §4o, 524, §2o, 497 e 498; CF/1988, art. 5o, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg nos EDcl no REsp no 1.817.950/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 19/05/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0028286-46.2017.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: RITA SEVERINO GOMES, PAULO ROBERTO GOMES, EDENILSON DONIZETI GOMES, ADILSON JOSE GOMES, CARMEN SILVIA DE ANDRADE GOMES, ALTAIR APARECIDO GOMES, CRISTIANE BATISTA DE LIMA GOMES, MARIA DO SOCORRO GOMES DE FREITAS, SILVIO LUIZ DE ANDRADE VIEIRA, NIVALDETE GOMES ROSIN, JOSE ROSIN, APARECIDA DE FATIMA GOMES MAZOCCO, JOAO XIMENEZ MAZOCCO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELE OLIMPIO DIAS - SP362778-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997-N

APELADO: RITA SEVERINO GOMES, PAULO ROBERTO GOMES, EDENILSON DONIZETI GOMES, ADILSON JOSE GOMES, CARMEN SILVIA DE ANDRADE GOMES, ALTAIR APARECIDO GOMES, CRISTIANE BATISTA DE LIMA GOMES, MARIA DO SOCORRO GOMES DE FREITAS, SILVIO LUIZ DE ANDRADE VIEIRA, NIVALDETE GOMES ROSIN, JOSE ROSIN, APARECIDA DE FATIMA GOMES MAZOCCO, JOAO XIMENEZ MAZOCCO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, com pedido de prequestionamento, com fundamento no art. 1.022 do CPC e nas súmulas do STF/STJ, visando viabilizar recursos às instâncias superiores. Sustentam omissão e erro no v. acórdão quanto à apreciação da Renda Mensal Inicial (RMI) na execução: embora o acórdão tenha decidido pela correção da RMI com fundamento em parecer da Contadoria, a parte alega que a Contadoria jamais efetuou cálculo da RMI, tendo informado repetidamente que não possuía capacidade técnica para apurá‐la, limitando‐se a tratar apenas dos consectários e do termo final da execução.

No mérito, os embargantes afirmam que a questão da RMI permanece sem apreciação efetiva e que o INSS aplicou índice de correção incorreto; com base nos salários‐de‐contribuição apresentados pela autarquia e corrigidos na data de concessão (28/02/2000), a RMI correta seria de R$ 572,89 (e não R$ 523,13). Invocam a Portaria MPAS no 1.673/2000 como parâmetro de atualização para fevereiro/2000 e pedem que o tribunal suprima a omissão, analise o ponto e, se necessário, remeta os autos à Contadoria do Tribunal para apuração técnica do valor devido.

Como pedido, requerem o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão e prequestionar a matéria (inclusive com eventual efeito modificativo), a remessa dos autos à I. Contadoria para cálculo da RMI, e a manutenção das intimações exclusivamente em nome do advogado Luís Roberto Olímpio (OAB/SP 135.997).

Sem contrarrazões.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Segundo o disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC), são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

Inicialmente transcrevo a integralidade da decisäo, porque relevante:

Trata-se de embargos à execução opostos pelo INSS em face de Rita Severino Gomes e outros, arguindo a ocorrência de excesso de execução.

Alega que deixou o embargado de utilizar a renda mensal correta e de observar, em seus cálculos, os índices trazidos pela lei 11.960/09 que alterou o art.1°F da lei9494/97.

Juntou documentos.

Em resposta,o embargado defendeu a correção de seus cálculos, inclusive em razão da inconstitucionalidade da legislação indicada na peça inicial .

Manifestou-se novamente o embargante.

Os autos foram enviados à contadoria judicial.

Manifestou-se o embargado.

A decisão de fis.76 determinou a retificação do polo passivo dos presentes embargos para constar corretamente o nome dos embargados, à vista da habilitação de herdeiros promovida nos autos principais. Determinou ainda a manifestação do INSS sobre a conferência do contador.

Manifestou-se o INSS embargado(às fls.81 dos autos digitalizados).

O INSS juntou documentos no intuito de comprovar o cálculo da RMI do beneficio (ID 87991449 fls:82/95 dos autos digitalizados).

A Contadoria reiterou os termos da conferência anterior (ID 87991449 - fis.101 dos autos digitalizados).

Seguiu-se nova manifestação do embargado (fis.111/120), com juntada de documentos(fis.121/123).

O INSS requereu a retificação do poio passivo dos embargos, indicando o nome dos herdeiros habilitados (05.127).

Em cumprimento à decisão de fls.129 manifestação do embargante a fis. 136/137 (ID 87991449).

Nova conferência e informação da contadoria no ID 87991450, página 3/4 - fis.139 dos autos digitalizados).

A decisão de fls.140 determinou que a contadora observasse os critérios indicados.

Sobreveio parecer da contadoria indicando a correção dos cálculos apresentados pelo embargante e anotando que o período executado pelo embargado depende de decisão (ID 87991450 página 10 - fl. 146 dos autos digitalizados).

Manifestou-se apenas o embargado (ID 87991450, página 16 - fls.152/153 dos autos digitalizados), ao passo queoINSS permaneceu inerte (certidão de fls.154).

Processado o feito, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido (ID 87991450 páginas 19 e seguintes):

Ante todo o exposto,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para reconhecer, na forma acima, e em parte, a existência de excesso de execução, determinando que a correção monetária do débito exequendo ocorra de acordo com o IPCA e os juros de mora, por seu turno, pelos mesmos índices da poupança.

Deverão os embargados apresentar novos cálculos, nós autos principais, de acordo com os índices ora fixados,observando o termo final (datade falecimento doautor),bem assim a renda mensal inicial de R$523,l3 (fis.85).

Diante da sucumbência recíproca, condeno o INSS e os autores ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% do proveito econômico (do valor atualmente em execução e o valor correto conforme a presente sentença),observado em relação aos ora embargados, quanto à exigibilidade, o disposto no artigo 98,§3°,doCPC.

Irresignada, apela a parte autora e aduz, em síntese (ID 87991450 páginas 28 e seguintes) :

i - O INSS não demonstra "os valores dos salários de contribuição e a média dos 36 últimos meses, comprovando a legalidade de seu cálculo;

ii - o que efetivamente está em desacordo com o cálculo do embargado é o índice de correção;

iii-O índice utilizado pelo segurado é o referente a data de início do beneficio- fevereirode2000, afastando, portanto, o índice utilizado pelo INSS (ID 87991450 páginas 38 e seguines)

Apela também o INSS e sustenta, em síntese:

a decisão recorrida afastou a aplicação da TR como índice de atualização monetária antes mesmo de ter ocorrido a modulação dos efeitos da decisão que a declarou inconstitucional, o que não é cabível, visto que em dissonância como entendimento adotado pelo STF.

Com contrarrazões da parte autora, vieram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

Decido.

Considerando presentes os requisitos estabelecidos no enunciado no. 568 do E. STJ, assim como, por interpretação sistemática e teleológica, dos arts. 1o a 12, c.c. o art. 932, todos do Código de Processo Civil, concluo que no caso em análise é plenamente cabível decidir-se monocraticamente, mesmo porque o julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, sendo ainda passível de controle por meio de agravo interno (art. 1.021 do CPC), cumprindo o princípio da colegialidade.

Feita essa breve introdução, passo à análise do caso concreto.

Inicialmente, verifica-se que o título executivo judicial formado na ação de conhecimento, estabeleceu a correção monetária das parcelas vencidas de acordo com Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, desde a data do vencimento de cada prestação, bem como a incidência de 1% ao mês desde a data do benefício (ID 87991449 página 31).

Acresce relevar, que a necessidade de adequação da liquidação de sentença ao título executivo legitima o magistrado a determinação de que sejam conferidos e elaborados novos cálculos pela contadoria judicial, órgão auxiliar do juízo (artigo 524, §2o do CPC).

Isto porque, o sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da fidelidade ao título, conforme art. 509, § 4o, do CPC, segundo o qual a execução opera-se nos exatos termos da decisão transitada em julgado, motivo pelo qual, o Magistrado deve conduzir a execução nos limites do comando expresso no título executivo.

Quanto à alegação da parte autora, também apelante, de que o INS não teria demonstrado como calculou a RMI do benefício, consigane-se que os cálculos de ambas partes foram revisados pela contadoria judicial.

Neste passo, a Contadoria Judicial desta E. Corte, em conferência aos cálculos homologados, constatou equívocos nos cálculos das partes e apontou, por outro lado, o que havia de correto nos cálculos apresentador por ambas partes.

Os cálculos elaborados ou conferidos pela contadoria do Juízo, que atua como auxiliar do Juízo, gozam de presunção juris tantum de veracidade só elidível por prova inequívoca em contrário.

No caso em tela, quanto à alegação do INSS a respeito dos índices de correção monetária, destaca-se o acerto da r. sentença ao aplicar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente no momento da liquidação, o qual contempla os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal (ema 810/STF - RE 870.947/SE e RE 70.947/SE ED) e Superior Tribunal de Justiça (Tema 905/STJ - REsps n. 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146) a respeito da inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, definindo o INPC/IBGE como o índice a ser aplicado para fins de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006 até novembro de 2021 (Art. 3o da EC n. 113/2021).

No tocante ao percentual de juros de mora, igualmente não merece acolhida o argumento da Apelante. Com efeito, a coisa julgada constitui garantia fundamental do cidadão no nosso Estado Democrático de Direito, consoante o disposto no artigo 5o, XXXVI, da CF/88, e origina-se da necessidade de ser conferida segurança às relações jurídicas. Tal instituto tem a finalidade de conferir imutabilidade à sentença e, consequentemente, impedir que a lide julgada definitivamente seja rediscutida em ação judicial posterior. Podendo ser rescindida, por meio de ação rescisória, nos termos dos artigos 966 e seguintes do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido, vale citar e decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1861550/DF

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020)

Ressalte-se, por fim, que a fase executiva deve ser pautada por alguns princípios, dentre eles está o princípio do exato adimplemento. Por este princípio o credor deve, dentro do possível, obter o mesmo resultado que seria alcançado caso o devedor tivesse cumprido voluntariamente a obrigação. A execução deve ser específica, atribuindo ao credor exatamente aquilo a que faz jus, como determinam os artigos 497 e 498 do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES da parte autora e da Autarquia, e mantenho a sentença, nos termos da fundamentação supra.

conforme se verifica, os autos foram remetidos à contadoria judicial por, pelo menos, 3 vezes e os cálculos observaram o quanto determerminado no título judicial, que estabeleceu a correção monetária das parcelas vencidas de acordo com Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, desde a data do vencimento de cada prestação, bem como a incidência de 1% ao mês desde a data do benefício (ID 87991449 página 31).

Em todas as ocasiões, as partes tiveram vista dos autos, com oportunidade para se manifestar, inclusive com o retorno destes à contadoria, para conferência e eventual refazimento dos cálculos. Não é cabível, apenas em sede de agravo e como inovação recursal, alegar que a contadoria não se pronunciou sobre a RMI.

Além disso, verificou-se que a execução foi pautada nos estritos limites constantes do título executivo.

Conforme consta na decisão, ao contrário do que sustenta a parte autora, não se tratou apenas de "aspectos acessórios da execução." A contadoria foi acionada diversas vezes para responder aos questionamentos das partes, à luz do disposto no título executivo. Assim, eventual falta de manifestação sobre a RMI decorreu da ausência de questionamento oportuno sobre os critérios utilizados para seu cálculo (especificamente da RMI, como mencionado).

Os critérios de correção do débito foram amplamente analisados, não havendo motivo para retratação.

Diante disso, nego provimento ao agravo interno.

Conforme se extrai da decisão, não houve omissão. Tem-se, destarte, que o julgado debruçou-se sobre a insurgência, devendo a insatisfação da postulante daí decorrente ser formulada na via recursal própria e não na seara integrativa, restrita à verificação dos vícios listados no art. 1.022 do NCPC, ausentes, in casu.

A respeito da alegação de omissão do v. acordão em apreciar todas as teses e/ou dispositivos legais, é assente no C. Superior Tribunal de Justiça que o juiz não está obrigado a rebater, uma a uma, as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial, o que não ocorreu no caso (AgRg nos EDcl no REsp 1.817.950/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 25/5/2020).

Com efeito, não vislumbro qualquer vício sanável na via dos embargos declaratórios, faltando razão à embargante ao pretender, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

Assim, o inconformismo veiculado pelo embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos embargos declaratórios, na esteira da jurisprudência deste E. Tribunal.

Por fim, de se notar que o simples intuito de prequestionamento, por si só, não basta para a oposição dos embargos declaratórios, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, o que não se verifica na espécie.

Nessa esteira, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o C. Supremo Tribunal Federal, assentam a prescindibilidade da menção a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração do autor, nos termos da fundamentação.

Int.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RENDA MENSAL INICIAL E AOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. ATUAÇÃO REITERADA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO E DO EXATO ADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas em embargos à execução, mantendo sentença que reconheceu parcialmente excesso de execução e determinou a observância dos critérios fixados no título executivo judicial, com revisão dos cálculos pela Contadoria Judicial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao apreciar os critérios de cálculo do débito exequendo, especialmente quanto à renda mensal inicial e aos índices de correção monetária e juros de mora.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as matérias devolvidas, destacando que os cálculos observaram rigorosamente os parâmetros fixados no título executivo judicial.

A Contadoria Judicial foi acionada reiteradas vezes, revisando os cálculos apresentados pelas partes, os quais gozam de presunção juris tantum de veracidade, não infirmada por prova inequívoca em sentido contrário.

Eventual alegação de ausência de manifestação específica sobre a renda mensal inicial configura inovação recursal, pois não suscitada oportunamente durante a fase de conferência dos cálculos.

A execução deve observar o princípio da fidelidade ao título e do exato adimplemento, sendo vedada a rediscussão de critérios já acobertados pela coisa julgada.

O inconformismo da parte embargante revela pretensão de reapreciação do mérito do julgado, finalidade incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

O simples propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão no acórdão que aprecia de forma fundamentada os critérios de cálculo da execução à luz do título executivo, após reiterada atuação da Contadoria Judicial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, exigindo a demonstração efetiva dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 509, §4o, 524, §2o, 497 e 498; CF/1988, art. 5o, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg nos EDcl no REsp no 1.817.950/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 19/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão